Tribunal: TJPA
Processo: 0855519-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855519-61.2022.8.14.0301

APELANTE: LENEWDA DE FATIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA

APELADO: CLAUDIA DE FATIMA E SILVA, JAYME SAMPAIO BENASSULY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0855519-61.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

LENEWSA DE FÁTIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:

RITA ATHAYDE – OAB/PA 21.036 E EVERALDO MARQUES NETO – OAB/PA 24.544

APELADOS:

JAIME SAMPAIO BENESSULY E CLÁUDIA DE FÁTIMA E SILVA

ADVOGADOS:

ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975 E AM ́RICO CARVALHO DA SILVA LEAL – OAB/PA 25.051

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÕES GENÉRICAS E DESVINCULADAS DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESGOTAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. NULIDADE DAS SENTENÇAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, bem como improcedente reconvenção em que se postulava indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade das decisões proferidas nos autos ao argumento de existência de duas sentenças desprovidas de fundamentação válida, além da indevida substituição da primeira sentença após o esgotamento da atividade jurisdicional do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as sentenças proferidas nos autos atendem ao dever constitucional e legal de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se a inserção de segunda sentença após a publicação da primeira configura violação ao princípio do exaurimento da atividade jurisdicional; e (iii) determinar se as nulidades verificadas impõem a cassação das sentenças e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 489, II, do CPC dispõe integralmente que: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.” O §1º, I e IV, do mesmo dispositivo estabelece que: “§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.” Os dispositivos impõem ao magistrado o dever de apresentar fundamentação concreta, individualizada e vinculada às teses deduzidas pelas partes.

4.

A motivação das decisões judiciais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, assegurando o controle da atividade jurisdicional pelas partes e pelos órgãos revisores, além de viabilizar o exercício efetivo do contraditório substancial e da ampla defesa.

5.

A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assenta que: “A motivação da sentença tem por escopo imediato demonstrar ao próprio juiz, antes mesmo que às partes, a ratio scripta que legitima o decisório, cujo teor se encontrava em sua intuição; mostra à parte sucumbente que a decisão não é fruto da sorte ou acaso, mas de atuação da lei; permite o controle crítico da sentença, possibilitando o dimensionamento da vontade do juiz e a verificação dos limites objetivos do julgado (...). Daí a extrema relevância da fundamentação na construção do raciocínio do juiz, que justifica seu status constitucional (...). A falta ou deficiência na fundamentação acarreta nulidade, conforme previsão expressa da CF 93 IX.”

6.

A primeira sentença lançada no sistema PJe apresenta relatório genérico e insuficiente, sem individualização das alegações formuladas pelas partes e sem indicação concreta dos elementos probatórios produzidos na demanda. Os fundamentos utilizados limitam-se a afirmações abstratas acerca de insuficiência de provas e inexistência do direito alegado, sem demonstração do percurso lógico-jurídico adotado pelo julgador.

7.

O dispositivo da primeira sentença menciona Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti de forma dissociada da controvérsia concreta, sem estabelecer qualquer relação entre os referenciais doutrinários citados e os fatos submetidos à apreciação jurisdicional, evidenciando ausência de motivação válida.

8.

A segunda sentença igualmente incorre em nulidade, pois apenas descreve genericamente os fatos narrados pelas partes e reproduz conclusões abstratas acerca da inexistência de danos morais e da improcedência dos pedidos, sem cotejar as alegações deduzidas com as provas efetivamente produzidas nos autos.

9.

A jurisprudência acompanha esse entendimento, conforme precedente assim ementado: “A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de fundamentar todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, exigindo o enfrentamento específico das teses suscitadas pelas partes. (...) A ausência de análise dos argumentos relevantes deduzidos em embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional e equivale à falta de fundamentação válida. (...) A decisão que rejeitou os embargos limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem qualquer correlação com o caso concreto.” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.264191-8/002, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 08.05.2026).

10.

O lançamento da primeira sentença no sistema processual eletrônico exaure a atividade jurisdicional do magistrado, sendo vedada a substituição integral da decisão fora das hipóteses legalmente previstas. Não se verifica, no caso concreto, qualquer situação enquadrável nas hipóteses do art. 485 do CPC apta a justificar juízo de retratação.

11.

A inserção de segunda sentença após a publicação da primeira, sem previsão legal e igualmente desprovida de fundamentação adequada, agrava a insegurança jurídica e compromete a higidez da prestação jurisdicional.

12.

Os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que nova e válida sentença seja proferida, tendo o julgador cuidado na inserção do texto no Sistema PJe, além de observar atentamente os termos do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido para cassar as duas sentenças e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que não enfrenta concretamente as questões de fato e de direito discutidas pelas partes viola o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo nula por ausência de fundamentação.

2.

A utilização de fundamentos genéricos, abstratos ou desvinculados da controvérsia concreta configura negativa de prestação jurisdicional.

3.

O lançamento da sentença no sistema processual eletrônico exaure a atividade jurisdicional do magistrado, sendo vedada sua substituição integral fora das hipóteses legalmente previstas.

4.

A prolação de segunda sentença sem amparo legal e igualmente desfundamentada compromete a segurança jurídica e impõe a cassação das decisões proferidas.

5.

A nulidade por ausência de fundamentação válida determina o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença em conformidade com o art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 485, 489, II e §1º, I e IV, 371 e 1.022.

Doutrina relevante citada
: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.264191-8/002, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 08.05.2026; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.512597-6/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 03.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0855519-61.2022.814;.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

LENEWSA DE FÁTIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:

RITA ATHAYDE – OAB/PA 21.036 E EVERALDO MARQUES NETO – OAB/PA 24.544

APELADOS:

JAIME SAMPAIO BENESSULY E CLÁUDIA DE FÁTIMA E SILVA

ADVOGADOS:

ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975 E AM ́RICO CARVALHO DA SILVA LEAL – OAB/PA 25.051

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LENEWSA DE FÁTIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 4ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou improcedentes tanto o pedido autoral

quanto ao reconvencional conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com base na fundamentação acima delineada,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com Cobrança, ajuizada por LENEWDA DE FATIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada por CLAUDIA DE FATIMA E SILVA e JAYME SAMPAIO BENASSULY, notadamente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, uma vez que a Autora não obteve êxito em sua ação principal e os Réus não lograram sucesso em sua reconvenção, cada parte arcará com as custas processuais referentes à sua demanda principal e reconvencional, respectivamente. Quanto aos honorários advocatícios, condeno a Autora LENEWDA DE FATIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários em favor dos advogados dos Réus, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal. Condeno os Réus CLAUDIA DE FATIMA E SILVA e JAYME SAMPAIO BENASSULY ao pagamento de honorários em favor dos advogados da Autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção. A exigibilidade da condenação da Autora fica suspensa em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.
( PJe ID 35501287)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

decisão infundada, contraditória e descabida;

b.

dupla sentença proferida nos autos;

c.

segunda decisão fundada em laudo pericial realizada com portas fechadas;

d.

questões de fato e de direito não examinadas e

e.

direito em

receber os alugueis pelo uso do imóvel;

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

35501288
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

35501296).

À minha relatoria em 27.09.2023, por distribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0855519-61.2022.814;.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

LENEWSA DE FÁTIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:

RITA ATHAYDE – OAB/PA 21.036 E EVERALDO MARQUES NETO – OAB/PA 24.544

APELADOS:

JAIME SAMPAIO BENESSULY E CLÁUDIA DE FÁTIMA E SILVA

ADVOGADOS:

ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975 E AM ́RICO CARVALHO DA SILVA LEAL – OAB/PA 25.051

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Art. 489, II, do CPC

Art. 489
. São elementos essenciais da sentença:

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Art. 489, § 1º, I e IV do CPC

Art. 489
.
omissis

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Os dispositivos legais indicam a motivação da sentença ou o raciocínio jurídico-argumentativo usado pelo julgador a decidir o pedido formulado pelas partes.

Construção que não deve ser aleatória e tampouco narrativa porque envolta em princípios processuais constitucionais como o contraditório substancial e o duplo grau de jurisdição, cuja falha ou insuficiência enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II: 6. Motivação
. A motivação da sentença tem por escopo imediato demonstrar ao próprio juiz, antes mesmo que às partes, a ratio scripta que legitima o decisório, cujo teor se encontrava em sua intuição; mostra à parte sucumbente que a decisão não é fruto da sorte ou acaso, mas de atuação da lei; permite o controle crítico da sentença, possibilitando o dimensionamento da vontade do juiz e a verificação dos limites objetivos do julgado [José Rogério Cruz e Tucci. Ainda sobre a nulidade da sentença imotivada (RP 56/223)]. Daí a extrema relevância da fundamentação na construção do raciocínio do juiz, que justifica seu status constitucional: como extensão do poder estatal, e como entidade imparcial no processo, o juiz deve expor os motivos que lhe formaram o convencimento (na terminologia do CPC 371), como mostra de que o dever do Estado de distribuir justiça foi cumprido, e também como expressão do princípio do contraditório e ampla defesa (CF 5.º LV). A falta ou deficiência na fundamentação acarreta nulidade, conforme previsão expressa da CF 93 IX.
[1]

Compreensão que a jurisprudência acompanha:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. CASSAÇÃO DA DECISÃO
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por condomínio e por condômino contra sentença que declarou a inexigibilidade de taxas condominiais de determinados períodos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com sucumbência recíproca, sendo opostos embargos de declaração pelo condomínio, os quais foram rejeitados por decisão genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de fundamentar todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, exigindo o enfrentamento específico das teses suscitadas pelas partes.

4. A fundamentação das decisões possui função não apenas processual, mas também de controle político e social, assegurando transparência, racionalidade e possibilidade de impugnação.
5. A ausência de análise dos argumentos relevantes deduzidos em embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional e equivale à falta de fundamentação válida.
6. A decisão que rejeitou os embargos limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem qualquer correlação com o caso concreto ou enfrentamento das alegações relativas ao dano moral e ao ônus da prova.
7. A jurisprudência do tribunal reconhece que decisões genéricas, incapazes de individualizar o caso concreto, são nulas por afronta ao art. 93, IX, da Constituição e aos ar ts. 11 e 489 do CPC.

8. A constatação do vício impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos com apreciação específica das questões suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Preliminar acolhida para cassar a decisão.
Teses de julgamento: 1. A decisão judicial que deixa de enfrentar, de forma específica, os argumentos suscitados em embargos de declaração viola o dever de fundamentação e é nula. 2. A utilização de decisão genérica e desvinculada do caso concreto configura negativa de prestação jurisdicional. 3. A nulidade por ausência de fundamentação impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.512597-6/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 03.04.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264191-8/002, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2026, publicação da súmula em 22/05/2026)Negritei.

Caso concreto.

Percebo um relevante descuido cometido pelo julgador primevo na questão atraindo a necessária nulidade. São essas as falhas cometidas na demanda:

Primeira nulidade:
Inserção de duas sentenças na lide

A primeira desprovida de fundamentação.Visualiza-se:

SENTENÇA

RELATÓRIO

O(S) AUTOR(ES), via advogado, ajuizou A AÇÃO ORDINÁRIA contra O(S) RÉU(S), todos qualificados nos autos, pelos fundamentos de fato e Direito e com os pedidos constantes na inicial.

Inicial, fl. / id do sistema

Citação, fl. / id do sistema .

Fase da contestação, fl. / id do sistema.

FUNDAMENTAÇÃO
.

Fundamentos de fato e de Direito.

A análise individualizada e concreta dos diversos elementos de prova e convicção, no caso concreto, leva, de forma natural, porém segura e induvidosa, a concluir que, ao menos para o que se requer nesta fase nesta os referidos elementos provém suporte sólido.

Os documentos e elementos juntados são insuficientes para provar obrigação válida, não prescrita e vigente.

Pelos elementos colhidos, não há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso verificar e, ao depois, decretar a procedência do pedido.

Por palavras outras, verifico que não procedem a argumentação fática, bem assim, como a jurídica do autor. Este deve alegar e provar o dever do réu. Não se desincumbiu adequadamente, do referido ônus.

Por outra parte, verifico que o demandado se desincumbiu a contento de provar fato, impeditivo, modificativo, extintivo, isto é, obstativo do Direito do autor. Na contestação, o réu, refuta a argumentação do autor.

O réu carreia provas robustas e de diversos tipo, naipe e quilate.

O autor, por seu turno, ;não se desincumbe do ônus de provar os fatos e o direito que alega

DISPOSITIVO

Posto isto,

Declaro inexistir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, infundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, inexistente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC, arts. 485, 487 e dispositivos condizentes, JULGO IMPROCEDENTE a demanda.

Custas pelo autor.

Arquivar e dar baixa.

P.R.I.C.

Local, data e assinatura constantes do sistema.

JZ( PJe ID 35501279)

Um relatório insuficiente e aleatório, sem nada indicar os argumentos das partes.

Fundamentos inseridos no campo da narrativa vez que falam de insuficiência, incerteza de elementos, desforço probatório sem, contudo, cotejar com as questões da pretensão e resistida.

Dispositivo que menciona Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti de forma solta e sem nenhuma associação com a demanda.

Um texto estranho que combatido pelo primeiro Recurso de Apelação Cível interposto por
LENEWSA DE FÁTIMA ATHAYDE DE OLIVEIRA.

A segunda sentença seguindo o mesmo padrão, qual seja: sem nenhuma motivação.

Eis o teor:

II. FUNDAMENTAÇÃO

O caso em tela discute a rescisão de um contrato de aluguel e a compensação de valores, após os locatários terem cessado os pagamentos em virtude de alegados problemas na propriedade.

A objeção inicial sobre a regularidade da comunicação processual (citação) já foi enfrentada e superada em etapas anteriores, não havendo base para novo exame.

No mérito, a proprietária busca o pagamento dos aluguéis atrasados e a restituição do imóvel. Os locatários, por sua vez, argumentam que as condições da propriedade a tornaram inadequada para a atividade comercial de podologia. O ponto crucial é determinar se a propriedade mantinha as características necessárias para o uso acordado e se a proprietária cumpriu suas obrigações de manutenção.

As provas orais e documentais apresentadas, incluindo o
laudo (ID 76868410)
e as
comunicações entre as partes (ID 76868412)
, indicam a existência de
deficiências na estrutura
da propriedade, como
infiltrações recorrentes
, que prejudicavam as atividades dos locatários. A discordância sobre a presença de uma laje na construção, conforme manifestações finais, levanta dúvidas sobre o conhecimento da proprietária a respeito da integridade de seu próprio bem.

A responsabilidade legal do locador inclui assegurar que o bem alugado esteja apto para o fim contratado. Se o imóvel não atende a essa condição, o locatário pode justificar a interrupção dos pagamentos. As evidências apresentadas reforçam a ideia de que a propriedade apresentava
problemas que comprometiam seu uso comercial
, afastando a culpa exclusiva dos locatários pela inadimplência. Desta forma, a pretensão da proprietária para o despejo e a cobrança dos aluguéis não encontra respaldo suficiente nas provas.

Em relação ao
pedido indenizatório
formulado pelos locatários em reconvenção, alegando abalo moral devido aos problemas da propriedade e a conduta da proprietária, não se verificou nos autos elementos que comprovem uma lesão significativa aos direitos da personalidade dos indivíduos. Os transtornos e prejuízos reportados parecem se situar na esfera patrimonial e da expectativa de um contrato, não havendo demonstração de um sofrimento psíquico ou dano à honra que extrapole os aborrecimentos inerentes a uma disputa contratual. Dessa forma, o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais não encontra base para acolhimento.

A solicitação da proprietária para compensação por
reparos na propriedade
não se sustenta. A documentação não forneceu provas suficientes para atribuir aos locatários a responsabilidade exclusiva pelas supostas deteriorações que superem o desgaste natural ou decorram dos próprios vícios construtivos, já que a fase instrutória não apresentou laudos de vistoria inicial e final consensuais, ou múltiplos orçamentos detalhados que comprovem danos materiais indenizáveis, além do mais, a culpa pela rescisão do contrato recai sobre a proprietária.

Nenhum profissional da advocacia ou parte processual neste expediente foi identificado na relação de impedimento ou suspeição que me foi fornecida.
( PJe ID 35501287)

Noto que o texto narra apenas os fatos existentes nos autos, mas não os coteja com as provas produzidas. Exemplificando:

Ao decidir o pedido indenizatório, diz que os elementos não se verificaram, diz que os direitos da personalidade não foram lesionados, menciona que danos psíquicos não se comprovaram, mas não diz como e tampouco o caminho percorrido a essa conclusão.

Texto genérico e de argumentos estranhos na demanda que apenas elevam a nulidade a ser declarada.

Segunda nulidade:
Revogação da sentença após o exaurimento da atividade jurisdicional do julgador
a quo
.

Não poderia o julgador assim fazê-lo porquanto não estava diante dos termos do art. 485 do CPC, que admite a retratação após a interposição do Recurso de Apelação.

Em linhas mais simplificadas. O lançamento da inicial sentença no Sistema PJe fez exaurir sua atividade jurisdicional, portanto, vedado lhe era a retratação para inserção da segunda sentença, diga-se, igualmente desfundamentada.

Erros jurídicos graves que tiveram origem em um descuido com a lide em si, cuja incerteza do julgado abraçado pela insegurança jurídica consolidada, enseja a nulidade das duas

sentenças inseridas no Sistema PJe Ids 35501279

e 35501287.

Ante o exposto, em sede de juízo de prelibação, conheço do Recurso de Apelação dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, casso as duas sentenças porque nulas de pleno direito são por falta de fundamentação, além de se consolidarem um grave erro jurídico conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

Os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que nova e válida sentença seja proferida, tendo o julgador cuidado na inserção do texto no Sistema PJe, além de observar atentamente os termos do art. 489 do CPC.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Nery Junior, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 8. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2023, RL – 1.98. .Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/title
. Acesso em: 26 mai.2026.

Belém, 24/06/2026